Tribunal: TJSP
Processo: 2156054-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo contradição no acórdão embargado, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2156054-96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CROMOSETE GRÁFICA E EDITORA LTDA (EM REC JUDIC) e MARILIA
CHIMENTO MENDES, é embargado CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.785 --
Embargo de Declaração n. 2156054-96.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Cromosete Gráfica e Editora Ltda. e Marília Chimento
Mentes
Embargada: Credit Brasil Fundo de Investimento em direitos creditórios
Multisetoria
Comarca: São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015 Ocorrência Acolhimento do recurso Necessidade:
Havendo contradição no acórdão embargado, é de rigor o
acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício
apontado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE,
SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão a fls. 325/329 que, por votação unânime, negou provimento ao
agravo de instrumento tirado pelos, ora embargantes, para indeferir a
concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica Cromosete
Gráfica e Editora Ltda., em recuperação judicial, concedendo esse
benefício à Marilia Chimento Mendes.
Embarga a Cromosete Gráfica e Editora
dizendo haver contradição no acórdão, por constar na parte dispositiva
dele a menção de OSMAR MENDES, pessoa que não integra o polo ativo
do recurso. De outra parte, pretende a alteração do acórdão, por entender
que faz jus ao benefício, uma vez que se encontra em recuperação judicial

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
e não possui condições para arcar com as custas e despesas processuais e
o relatório financeiro de apenas um mês das atividades comerciais não
garante tenha sido superada a crise financeira anteriormente enfrentada.
Requereu o conhecimento do recurso e se provido para sanar a
contradição existente e a concessão daquele benefício.
É o relatório.
O embargo de declaração oposto deve ser
conhecido e provido em parte.
De fato assiste razão a embargante quanto ao
fato de ter constado no dispositivo do acórdão a menção ao nome de
Osmar Mendes, pessoa que não integra o polo ativo do recurso. Evidente o
erro praticado quanto a menção do nome dessa pessoa, o que será
corrigido. De outra parte, razão não assiste a
embargante quanto a busca de alteração do acórdão. Não há como alterar
a decisão colegiada, pois os documentos com os quais foi o recurso
instruído, não estão a demonstrar fazer jus a ora embargante ao benefício
que pleiteou.
Assim constou de forma clara e expressa no
v. acórdão: “em se tratando de pessoa jurídica, como também se depreende no Verbete n.
481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que traz: Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.
E neste caso, de fato, não restou demonstrada a
hipossuficiência financeira, que impedisse a agravante, pessoa jurídica, de arcar com as despesas
do processo sem prejuízo de suas atividades.
Os documentos acostados aos autos não refletem a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
impossibilidade de pagamento das despesas processuais e, eventualmente, honorários
advocatícios, porque o simples acúmulo de prejuízo não implica necessariamente a inexistência
total de recursos, quanto mais em se tratando de pessoa jurídica de porte tal como a agravante.
Por oportuno, anote-se que o simples fato de sociedade
empresária estar em recuperação judicial não implica a concessão da gratuidade da justiça, sendo
imprescindível a comprovação da impossibilidade de recolhimento, o que não se verifica no caso
presente.
O relatório mensal de atividade de maio de 2019,
apresentado aos autos pela própria agravante, demonstra a eficaz superação da crise econômica
financeira e progressiva diminuição do patrimônio, com a consequente viabilidade em suportar as
custas do processo (fls.212/229).”
De forma que ainda persistem as razões
contidas no v. acórdão, não podendo ser alterado.
Ante o exposto, por meu voto, conheço dos
embargos de declaração e os acolho para tão só excluir do dispositivo
do acórdão embargado a menção ao nome de Osmar Mendes. No
restante, prevalece o indeferimento do benefício da gratuidade, ficando,
pois, rejeitado nessa parte.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --